Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A busca pessoal, independentemente de mandado, exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e verificáveis (CPP, arts. 240, § 2o, e 244). A mera impressão subjetiva dos agentes policiais, como nervosismo da ré ou mudança de direção, sem efetiva intenção de fuga, não legitima a medida.
2. Precedentes do STJ e desta Turma consolidam que o nervosismo do abordado ou a simples alteração de trajeto, sem evidente intenção de fuga, não configuram fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à garantia contra arbitrariedades.
3. A descoberta de substâncias ilícitas não convalida a ilegalidade da busca pessoal, sendo ilícitas as provas obtidas e as dela derivadas, nos termos do CPP, art. 157.
4. Reconhecida a nulidade da prova, impõe-se a absolvição da acusada, com fundamento no CPP, art. 386, II.
5. Recurso conhecido e provido.